Tribunal: TJSP
Processo: 1500664-19.2018.8.26.0618
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000,
da Comarca de Taubaté, em que é embargante HENRIQUE APARECIDO DA
SILVA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000 - lauda 2/6
Voto:
23523 CFF/W
Embargos de Declaração:
1500664-19.2018.8.26.0618/50000
Comarca:
Taubaté
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
1500664-19.2018.8.26.0618
Embargante:
Henrique Aparecido da Silva
Embargada:
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Inexistência dos vícios
taxativamente elencados no artigo 619, do Código
de Processo Penal Acolhimento Descabimento
Embargos rejeitados.
Vistos...
O apelado Henrique Aparecido da Silva
opõe Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão lançado a fls.
249/258, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
ministerial para condená-lo, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
08 (oito) dias-multa menores (fls. 249/258).
Sustenta o embargante, em síntese, a
ocorrência de omissão no julgado, em razão da não aplicação do princípio
da significância. Alega, ainda, que as peculiaridades do caso autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000 - lauda 3/6
fixação do regime inicial aberto (fls. 02/06).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
O Acórdão deve oferecer fundamentação
suficiente para justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão
recursal, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar detalhadamente a
todos os argumentos invocados, não apresenta qualquer falha, pois a
análise deve ser realizada em função do pedido, e não das razões lançadas
pelas partes.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000 - lauda 4/6
tem liberdade para decidir, dentro dos limites fixados na lei e
na Constituição, conforme o seu convencimento, não estando
o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os motivos e
fundamentos que justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Pois bem.
O v. Aresto embargado expressamente
analisou todos os pontos postos em debates, deixando claras as razões
que ensejaram a conclusão ora impugnada, manifestando-se, inclusive, a
respeito da matéria dita omissa.
Confira-se:
“Por fim, não se alegue a aplicação do princípio da insignificância. Além da
inexistência de previsão legal para o reconhecimento da aludida tese
defensiva, diante da concreta ofensa ao bem jurídico tutelado, não pode ser
acolhida a tese apenas e tão somente com base no valor correspondente ao
bem furtado ou em razão da respectiva recuperação. Outrossim, constata-se
que o réu é reincidente, portanto, não se pode dizer “reduzido” o grau de
reprovação de seu proceder” (fls. 255).
Por fim, a eleição do regime prisional
também restou clara e motivada, não se cogitando, portanto, em qualquer
vício passível de acolhimento dos declaratórios.
A propósito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000 - lauda 5/6
A recidiva exige a imposição de regime prisional mais gravoso, qual seja, o
inicialmente semiaberto, sopesado como suficiente para reprovação da
conduta em análise, restando inviabilizada a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direito, ou a outorga de sursis (artigo 33, § 3o, e
artigo 44, caput, inciso II e 77, inciso I, ambos do Código Penal), mostrando
que as medidas não seriam socialmente recomendáveis (notadamente porque
o réu já foi condenando, anteriormente, por crimes de roubo, insistindo em
ofender o patrimônio alheio). (fls. 255/256).
Assim, o que se pretende, na realidade,
não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a rediscussão de
questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.
Os declaratórios, sabe-se bem, não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão
embargada, como é o caso, porquanto só devam ser admitidos para que o
juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na
sentença
ou
no
acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão', não sendo possível a interposição
destes para rediscutir questões anteriormente decididas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1500664-19.2018.8.26.0618/50000 - lauda 6/6
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe 03.08.2011)
Ressalta-se, por fim, que eventual
tentativa de preencher requisito de admissibilidade para interpor recurso
perante as instâncias superiores não basta para o acolhimento da
presente impugnação, porquanto, para que se tenha por configurado tal
pressuposto, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
a questão invocada como controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)